Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744733-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 – Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, sustentando ser recorrível, por agravo de instrumento, a decisão que determina a inclusão de todos os herdeiros no polo ativo da presente demanda. Aduz ser inexigível a formação do litisconsórcio ativo necessário, uma vez que o procedimento de retificação de registro civil de óbito é de jurisdição voluntária, não tendo partes, mas apenas interessados. Defende, assim, que a decisão que trata do litisconsórcio é uma decisão interlocutória cujo reexame requer urgência, pois impede o prosseguimento da ação, não podendo aguardar por futura apelação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO FARIAS MALLMANN, OAB/RS 81.689 e CLAUDIO FREITAS MALLMANN, OAB/RS 15801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.015 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO FARIAS MALLMANN, OAB/RS 81.689 e CLAUDIO FREITAS MALLMANN, OAB/RS 15801. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030